Tribunal: TJBA
Processo: 2002300-09.2025.8.05.0001
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2002300-09.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): AGRAVADO: RODRIGO SANTANA SANTOS Advogado(s): DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO HUMANITÁRIO. DECRETO Nº 12.338/2024. DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES DO LIVRAMENTO CONDICIONAL. INEXISTÊNCIA DE FALTA GRAVE FORMALMENTE RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE ÓBICE SUBJETIVO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que reconheceu o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos previstos no Decreto Presidencial nº 12.338/2024 e concedeu indulto ao apenado Rodrigo Santana Santos, declarando extinta a punibilidade. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se o descumprimento das condições impostas no livramento condicional, especialmente a ausência de comparecimento periódico, configura impedimento subjetivo à concessão do indulto, nos termos do art. 6º do Decreto nº 12.338/2024, equiparando-se à falta disciplinar de natureza grave formalmente reconhecida. III. Razões de decidir O Decreto nº 12.338/2024 condiciona o impedimento ao indulto à existência de sanção por falta grave reconhecida em audiência de justificação, nos termos da Lei de Execução Penal. O descumprimento das condições do livramento condicional não integra o rol taxativo de faltas graves previsto no art. 50 da LEP, possuindo regime jurídico próprio (arts. 83 a 90 do CP e arts. 131 a 146 da LEP). Não houve instauração de procedimento de justificação nem reconhecimento judicial de falta grave nos 12 (doze) meses anteriores à data-base do Decreto. A suspensão ou revogação do livramento condicional não foi promovida até a data da decisão concessiva do indulto, sendo inviável sua decretação extemporânea para criar impedimento não previsto no Decreto, em observância ao princípio da legalidade. Interpretação extensiva de hipóteses impeditivas viola a estrita vinculação do Poder Judiciário aos requisitos estabelecidos pelo Chefe do Poder Executivo no ato de clemência. IV. Dispositivo e tese Agravo em execução penal conhecido e desprovido. Mantida a decisão que concedeu indulto ao apenado e declarou extinta a punibilidade. Tese de julgamento: “1. O descumprimento das condições do livramento condicional não se equipara a falta disciplinar de natureza grave e não constitui, por si, impedimento à concessão do indulto previsto no Decreto nº 12.338/2024. 2. O impedimento subjetivo exige falta grave formalmente reconhecida em audiência de justificação, com contraditório e ampla defesa, nos termos do Decreto e da LEP.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 84, XII; CP, arts. 83 a 90; LEP, arts. 50, 118, §2º, 131 a 146; Decreto nº 12.338/2024, arts. 6º e 9º, VIII. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 617. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo em Execução Penal n.º 2002300-09.2025.8.05.0001, em que figura como Agravante o Ministério Público do Estado da Bahia e como Agravado Rodrigo Santana Santos, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento eletrônica, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL, nos termos do voto do Desembargador relator, adiante registrado. DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO RELATOR